Tribunal: TJDFT
Processo: 0749723-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0749723-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPACO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESPAÇO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (executado) em face da r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0708070-58.2021.8.07.0001 ajuizado pela agravante em desfavor de CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA, indeferiu o pedido de pesquisa através do sistemas SNIPER e SISBAJUD. O preparo foi recolhido (ID 66475984). É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora